Tribunal: TJMT
Processo: 1042904-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042904-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEZAR QUINZANI - CPF: 502.749.371-15 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA
.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL
. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INSUFICI
ÊNCIA
PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A aposentadoria especial é regida pelo art. 40, §4o-C, da Constituição Federal, tendo como objetivo beneficiar trabalhadores com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais
à
saúde. Não havendo lei local
disciplinando a matéria, aplica
m
-se as regras do Regime Geral da Previdência Social
à
Aposentadoria Especial (art. 54, § 4o, da Lei 8.213/91)
,
até a edição de lei complementar específica (
Súmula Vinculante do STF no 33).

No
Município
de Várzea Grande
,

não

há lei específica que disciplin e a Aposentadoria Especial
,

aplica
ndo-s
e
o R
egime
Geral da Previdência Social (Lei no 8.213/91).

2. O simples fato
de o
servidor público receber adicional de insalubridade não é suficiente para presumir que
trabalhou em local insalubre e justificar a concessão da Aposentadoria Especial (
Instruções

Normativas
n. 1/2010).

3.
Para a concessão
da Aposentadoria Especial,
é necessári
a
a prova
da insalubridade
por meio d
e
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e
parecer da perícia médica.

4.
Recurso conhecido e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1042904-29.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE

Recorrido
:
CEZAR QUINZANI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CEZAR QUINZANI

ajuizou

reclamação

em
face do
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE
.
Noticiou
que: a)
exerce
a
função
de
Agente
de
Saúde

desde
5/7/94; b)
tem

direito

a

aposentadoria
especial, pois sempre
trabalhou

em
local
insalubre
; c)
sua

aposentadoria

deve
ser
concedida
com
proventos

integrais
e com
paridade
.
Requereu
a
conversão
de
sua

aposentadoria

em
especial com
paridade
e
integralidade
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

reconhecendo
o
direito

à

aposentadoria
especial com
remuneração
integral e com
paridade
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) o simples a
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

não

autoriza
a
concessão
da
aposentadoria
especial; b)
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

trabalhou
com
influência
de
agentes

nocivos

à

saúde

humana
; e c) é
inaplicável
o
tema
139 do STF
ao

presente

caso
.
Requereu

provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os pedidos.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Aposentadoria Especial.

A aposentadoria especial é regida pelo art. 40, §4o-C, da Constituição Federal, tendo como objetivo beneficiar trabalhadores com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais
à
saúde.

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

Não havendo lei local disciplinando a matéria, aplica
m
-se as regras do Regime Geral da Previdência Social
à
Aposentadoria Especial (art. 54, § 4o, da Lei 8.213/91)
,
até a edição de lei complementar específica.

Nesse sentido é
a Súmula Vinculante
no 33
do STF
:

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trato o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
.

Não destoa a Turma Recursal:

2. Súmula Vinculante no 33 do STF: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 3. Restou demonstrado que a recorrida preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1031096-61.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023,
publicado
no DJE 10/07/2023)

No Município de Várzea Grande, não há lei específica que disciplin
e
a Aposentadoria Especial, razão pela qual aplica-se o R
egime Geral da Previdência Social (Lei no 8.213/91), que,
n
o art. 57, § 4o, estabelece os requisitos para a concessão
:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.”

N
os termos do § 2o do art. 2o da Instrução Normativa 1/2010
doINSS
, é expressamente vedada a
comprovação
do suposto tempo trabalhado sob a influência de agentes nocivos à saúde

com base n
o simples recebimento do adicional de insalubridade ou equivalente:

§ 2o
Não

será

admitida
a
comprovação
de tempo de
serviço

público
sob
condições

especiais

por

meio
de
prova

exclusivamente

testemunhal

ou
com base no
mero

recebimento
de
adicional
de
insalubridade

ou

equivalente
.

Nesse
sentido
, é a
jurisprudência
do TJMT:

(...) 2
. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica. 3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. (N.U 1006676-28.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
publicado
no DJE 13/10/2022).

Da mesma forma decide
a
Turma

Recursal
:

(...) 3. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica. (N.U 1007313-97.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024)

(...) 2. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015, da Previdência Social, dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.3. Hipótese dos autos em que a parte autora/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).4. Não cumprimento dos requisitos para a aposentação e o abono de permanência.5. Recurso conhecido e
provido.(
N.U 1040049-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023)

(...) O simples fato de o servidor público receber adicional de insalubridade não é suficiente para presumir que trabalhou em local insalubre e justificar a concessão da Aposentadoria Especial (Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015). Para a concessão deste tipo de benefício previdenciário é necessária a prova por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica. (...) (N.U 1026216-89.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Para a
concessão
da
Aposentadoria
Especial,
exige
-se
a

apresentação
dos
seguintes

documentos
: a)
Perfil

Profissiográfico

Previdenciário
- PPP; b)
Laudo
Técnico de
Condições
Ambientais do
Trabalho
– LTCAT e c)
parecer
da
perícia

médica
,
em

relação

ao

enquadramento

por

exposição

a

agentes

nocivos
.

Há
a
inda a

possibilidade
de
substituição
do LTCAT
por
outros
documentos
,
elencados
no art. 10

da
Instrução

Normativa
n. 1/2010.

Todavia
,
analisando

os
autos, nota-se que
não

há

prova
das
condições
para a

concessão da

A
posentadoria
Especial.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025